Tribunal: STF
Processo: RHC 62000
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS.
LIMITES DO RECURSO ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM "EX-OFFICIO".
I.NÃO HÁ COMO PROVER O RECURSO ORDINÁRIO POR ARGUMENTO NOVO, AUSENTE
DA PETIÇÃO SOBRE A QUAL DECIDIU O TRIBUNAL DE ORIGEM.
II.A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFICIO PRESSUPOE A
CERTEZA DA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
RECURSO DESPROVIDO.